Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR A SER REVERTIDO AO PRODEF. DECISÃO QUE INDEFERE O PROCESSAMENTO. NATUREZA TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. VALOR ÍNFIMO OU IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURADO. PEQUENA MONTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NÃO TENTADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
1. O provimento judicial que indefere a continuidade do processamento do feito executivo e determina sua baixa e arquivamento consubstancia-se como sentença, em face de sua natureza terminativa, pois põe fim a fase processual de cumprimento de sentença e, como tal, desafia recurso de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC.
2. Desde a publicação da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a LC no 80/1994, é direito da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios perceber honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo a seus membros executá-los nos termos do artigo 4o.
3. Não se censura a preocupação do Juízo a quo no tocante à possibilidade de o valor das diligências necessárias à cobrança do débito superar, no final, o montante do crédito buscado, revelando-se inútil, desnecessário e desproporcional o provimento judicial.
4. Todavia, há que se ter cautela em considerar “ínfimo e irrisório” ou de pequena monta o crédito exequendo equivalente a 20% do salário mínimo vigente, mormente não ter havido intimação do devedor para o pagamento voluntário e nenhuma ação constritiva eletrônica ter sido intentada.
5. O princípio da economicidade (art. 70, CF) não pode superar o princípio maior da utilidade da execução para o credor, apenas se deve cuidar para que a execução não se realize por meios ultrapassados e ineficientes à solução do crédito buscado. Porquanto, possível propiciar a satisfação do credor por meio do sistema eletrônico BACENJUD, método idôneo e suficiente para alcançar o resultado pretendido com o processo de cumprimento, isto se não houver o pagamento voluntário, visto ainda persistir tal possibilidade.
6. O interesse processual é identificado pela necessidade da tutela jurisdicional para obter o reconhecimento ou a satisfação do direito, já que se realiza a execução em prol dos interesses do credor. Por sua vez, analisando o binômio “necessidade-adequação”, verifica-se a existência do interesse, como condição da ação, quando a parte somente possa exercer o seu direito mediante intervenção judicial, visto ser vedado que faça uso, por conta própria, de qualquer meio constritivo para o alcance do seu crédito.
7. O alto custo do processo não pode ser considerado óbice à pretensão executória deduzida, pois o referido ônus não é suportado pelo Poder Judiciário, mas pela própria parte sucumbente (CPC, art. 82, § 2o).
8. Apelo conhecido e provido.